Tribunal: TJDFT
Processo: 0720862-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA ATIPICIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Em sede de habeas corpus, o trancamento da persecução penal – seja na fase policial, seja na fase judicial – é medida dotada de excepcionalidade, cabível apenas quando aferível de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a falta de justa causa, consistente no lastro probatório mínimo indicativo da materialidade e da autoria delitiva.
2. Não se cogita de manifesta atipicidade da conduta investigada, pois o laudo de exame de corpo de delito produzido pela Polícia Civil sinaliza a configuração de ofensa à integridade corporal da vítima decorrente do tratamento odontológico conduzido pelo paciente e por seu colega de profissão, de modo que o comportamento de ambos, em tese, pode amoldar-se ao tipo de lesão corporal culposa, na forma do art. 129, § 6o, do Código Penal.
3. Diante da ausência de comprovação irrefutável da alegação de que não estão presentes a conduta culposa nem o nexo de causalidade necessários para a caracterização do crime de lesão corporal culposa, conclui-se que subsiste justa causa apta a permitir o prosseguimento da atividade persecutória.
4. Ordem denegada.